Tribunal: STF
Processo: RE 1281765
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Vol. 7):
    “AGRAVO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Apelação cível e reexame necessário. Revisão de pensão por morte de servidor estadual inativo, falecido no dia 30/04/2010. Apelação cível. Rioprevidência. Revisão de pensão de viúva de servidor público. Sentença de procedência parcial mantida. 1. A lide cinge-se ao direito à integralidade e à paridade remuneratórias, esculpida no artigo 40 da Constituição Federal, modificado por meio das Emendas Constitucionais n° 41/2003 e nº 47/2005. 2. O óbito do servidor é posterior à vigência da Emenda Constitucional 41/2003, devendo o cálculo da pensão ser realizado na forma estabelecida pela nova regra. 3. Assim, somente é possível a concessão desta integralidade se igual ou inferior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, devendo estes valores serem reajustados na forma do § 8°, do art. 1º da EC 47/03 e § 1º, do art.1° da Lei 10.887. 4. Observância aos princípios da reserva de direitos e da segurança jurídica, verdadeiros pilares do direito brasileiro. 5. A matéria envolve benefício previdenciário que, segundo entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal; rege-se pela teoria vigente ao tempo em que foram preenchidos os requisitos para a concessão do mesmo. Sumulas 85 e 340, ambas do STJ. 6. Conhecimento e desprovimento do recurso da autarquia estadual, com fulcro no caput do artigo 557 do CPC. E em sede de reexame necessário, em consonância com a Súmula 253 do STJ, retifico a sentença, para que passe a constar do dispositivo da mesma, a condenação do réu, ora apelante, ao pagamento da taxa judiciária, com fulcro na Súmula 76, do TJRJ e do Verbete Sumular 16 do FETJ. Ausência de novos fundamentos capazes de modificar a decisão atacada. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 1, Vol. 10).
    No apelo extremo (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 3º da EC 47/2005, aduzindo, em síntese, que a parte recorrida não preencheu os requisitos previstos no art. 3º da EC 47/2005, razão pela qual não faz jus à paridade e à integralidade.
    Em juízo de retratação ao Tema 396 (RE 603.580), o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado. Eis a ementa do julgado (fl. 1, Vol. 23):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE. ARTIGO 1030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. Julgamento objeto do inconformismo em consonância com o recurso paradigmático (RE nº 870.947/SE) que justificou o retorno dos autos para exame de retração. In casu, adotou-se o entendimento segundo o qual os beneficiários da pensão post mortem do ex-servidor já aposentado ao tempo da Emenda Constitucional 41/03 - ou já tendo cumprido os requisitos para aposentadoria quando da promulgação desta – têm direito à paridade, independentemente do momento em que o instituidor vier a falecer. Equivocado encaminhamento do processo a este órgão julgador para fins de eventual juízo de retratação, uma vez que não se vislumbra a hipótese prevista no artigo 1030, II, do Código de Processo Civil. Não exercício do juízo de retratação. Imperiosa a devolução dos autos à 3ª Vice Presidência para as providências cabíveis. MANUTENÇÃO DO JULGADO.”
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (Vol. 25).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, com fundamento nas provas constantes do autos e na jurisprudência desta CORTE, decidiu que “os beneficiários possuirão direito à revisão, independentemente do momento em que o servidor vier a falecer se cumpridos os requisitos para aposentadoria ao tempo da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/03, o que se verificou no caso concreto” (Vol. 23).
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 898.745-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/10/2016)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente